Tribunal: TJES
Processo: 0001276-79.2005.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001276-79.2005.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros

APELADO: MINISTERIO DA FAZENDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo de execução fiscal é extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente cancelamento da dívida ativa.

2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, com consequente extinção do processo e cancelamento da inscrição em dívida ativa, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5º, do CPC e do art. 26 da LEF.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA,
advogado que representou os interesses da

EXPRESSO ARACRUZ LTDA,
em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face da empresa pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e MINISTÉRIO DA FAZENDA,
que julgou extinta a relação jurídica processual em razão do cancelamento do crédito tributário, e deixou de condenar honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 11700083), aduz o apelante, em síntese a necessidade de condenação em honorários advocatícios diante da resistência da União em reconhecer a prescrição intercorrente.

Contrarrazões no id. 11700338.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001276-79.2005.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA, VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA

APELADO: MINISTERIO DA FAZENDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA,
advogado que representou os interesses da

EXPRESSO ARACRUZ LTDA,
em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face da empresa pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e MINISTÉRIO DA FAZENDA,
que julgou extinta a relação jurídica processual em razão do cancelamento do crédito tributário, e deixou de condenar honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 11700083), aduz o apelante, em síntese a necessidade de condenação em honorários advocatícios diante da resistência da União em reconhecer a prescrição intercorrente.

Pois bem.

De início elucido que, embora a União seja parte no processo, a competência é da Justiça Estadual para o processamento e julgamento das execuções fiscais ajuizadas antes da alteração legislativa da Lei nº 13.043/2014, veja-se: “Art. 75. A revogação do inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, constante do inciso IX do art. 114 desta Lei, não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei”.

Seguindo, verifico que a União, por meio da petição de id. 11700080 reconheceu expressamente a prescrição intercorrente e, por consequência cancelou a inscrição em dívida ativa discutida nos autos.

Dito isso, lembro que o art. 26 da LEF dispõe que “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Além do mais, existe expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, senão vejamos o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21:

Art. 921. [...] § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

No mais, é importante destacar que a sentença impugnada foi proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/21, publicada em 24/08/2024. Assim, a inovação legislativa deve ser considerada no presente caso, uma vez que, em razão de seu caráter híbrido — envolvendo aspectos de direito processual e material —, o critério temporal aplicável é a data da prolação da sentença.

Por sinal, em caso análogo já manifestou este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. NÃO OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO QUE NÃO ACARRETA ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional. 2. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 3) Segundo previsão expressa do art. 921, §5º, do CPC, O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

TJES, AC nº 0001540-42.2005.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Raphael Americano Camara, Data: 01/03/2024.)

Com base nessas considerações, não vejo razão para modificar a sentença recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)